Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de Hiago Felipe Barbosa da Silva, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1002075-56.2021.8.11.0008, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora. (Id 99622976)
Constam dos elementos de informação, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 11 de junho de 2021, por suposta incursão no delito descrito no art. 33, caput, e art. 33, §1o, da Lei no 11.343/06.
Sustenta o impetrante, que a decisão proferida pela eminente autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção do paciente em segregação cautelar.
Salienta que o paciente é primário e com endereço fixo no distrito da culpa, preenchendo os requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade.
Argumenta que “neste caso específico, é cabível a aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão, ou ainda, a utilização do monitoramento eletrônico com recolhimento noturno.” (sic)
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive prisão domiciliar.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em benefício de Gabriel Fernando Souza de Arruda, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada analise dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos: (Id.99622978)
“Vistos em Plantão Regional; 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 01(uma) pé de maconha e 01 (um) prato de pasta base de cocaína, acondicionadas pronto para embalagem e venda. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”. 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que o indiciado Hiago Felipe Barbosa da Silva responde a Ação Penal nesta Comarca, sendo: Processo no 1001018-03.2021.8.11.0008 – PJe (Tráfico e Associação para o Tráfico), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da autuada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006. 6. Ademais, as testemunhas IPC Fabio Pacheco Rodrigues, e IPC Augusto Renato Magri Arantes, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que após reiteradas denúncias, conforme relatório de investigação n° 170/2021, de que no local dos fatos seria ponto de venda de entorpecentes, fora realizada diligências no referido local. Sendo recebidos pela Sra selma mãe do suspeito Anselmo Tiago Martins Da Silva, que nos franqueou a entrada na residência do meio, estando esta com a porta aberta e, ao adentrarmos localizamos o foragido Hiago Felipe Barbosa Da Silva, mandado n° 10000928- 92.2021.8.11.0008.01.0001-04, que quando percebeu a equipe de IPC’s resistiu ao algemamento. Ademais, relatam que fora localizado no residência, 01 (um) prato com pasta base de cocaína, pronta para embalagem e venda, e um pé de maconha. Vejamos: Depoimento do IPC Fabio Pacheco Rodrigues: “(...) QUE APÓS VÁRIAS DENUNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 170/2021, ONDE SERIA UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, DESCOLOCAMOS E FOMOS RECEBIDOS PELA SRA SELMA MÃE DO SUSPEITO ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA, QUE NOS FRANQUEOU A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO MEIO, ESTANDO ESTA COM A PORTA ABERTA. AO ADENTRARMOS LOCALIZAMOS O FORAGIDO HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, MANDADO N° 10000928-92.2021.8.11.0008.01.0001-04. HIAGO QUANDO PERCEBEU A EQUIPE DE IPCS RESISTIU AO ALGEMAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTE-LO. TAMBÉM NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO UM PRATO COM PASTA BASE DE COCAÍNA PRONTA PARA EMBALAGEM E VENDA, TAMBÉM UM PÉ DE MACONHA; Nada mais disse, (...)” (Id. 57916605). Depoimento da IPC Augusto Renato Magri Arantes: “(...)QUE APÓS VÁRIAS DENUNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 170/2021, ONDE SERIA UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, DESCOLOCAMOS E FOMOS RECEBIDOS PELA SRA SELMA MÃE DO SUSPEITO ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA, QUE NOS FRANQUEOU A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO MEIO, ESTANDO ESTA COM A PORTA ABERTA. AO ADENTRARMOS LOCALIZAMOS O FORAGIDO HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, MANDADO N° 10000928-92.2021.8.11.0008.01.0001-04. HIAGO QUANDO PERCEBEU A EQUIPE DE IPCS RESISTIU AO ALGEMAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTE-LO. TAMBÉM NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO UM PRATO COM PASTA BASE DE COCAÍNA PRONTA PARA EMBALAGEM E VENDA, TAMBÉM UM PÉ DE MACONHA; Nada mais disse, (...)” (Id. 57916606).7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).9. Noutro giro, sem querer adentrar em matéria probatória, observo que as circunstâncias do crime revelam ousadia na ação delituosa, vez que foi encontrado uma grande quantidade de entorpecentes que, sem sombras de dúvidas, serviriam de fomento para o comércio ilegal. Recomendável, assim, a sua segregação do convívio social, sob pena de o Judiciário não cumprir sua nobre função.10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781:“TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação ” 12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte:“STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).” 13. Outrossim, verifico que assiste razão a Autoridade Policial às fls. 09/10 – Id. no 57916600, uma vez que na residência onde se encontrava-se o suspeito Anselmo Tiago Martins da Silva, que empreendeu fuga e, até o momento, não foi localizado, fora encontrado 01 (um) prato com pasta base de cocaína, pronta para embalagem e venda, assim como um pé de maconha, ademais das reiteradas denúncias de tráfico no local (conforme Relatório Policial no170/2021). Com efeito, quanto aos requisitos elencados no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, vez que necessário a segregação do mesmo para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, conforme fundamentação alhures mencionada. 14. Pelo exposto, entendo que a liberdade do conduzdo colocaria em risco garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal o que impede a concessão da Liberdade Provisória postulada, nos termos do artigo 311 e ss do Código de Processo Penal. 15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. (...)”
No que diz respeito a decisão que decretou a prisão preventiva, analisando-a exclusivamente para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ademias, à luz do noticiado pelo douto magistrado, “o foragido Hiago Felipe Barbosa Da Silva, mandado n° 10000928- 92.2021.8.11.0008.01.0001-04, que quando percebeu a equipe de IPC’s resistiu ao algemamento.”
Como se vê, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da aplicação penal, e nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
“(...) 2. No caso em tela, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão modus operandi do delito, que traduz gravidade da conduta perpetrada, pois o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, Sidney, pelas costas, não se consumando o homicídio por razões alheias à vontade do agente, que, por ato contínuo, veio também a provocar lesões corporais no cunhado do ofendido 3. Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 28/8/2014). Precedentes. 4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (AgRg no RHC n. 110.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/06/2019).”
“(...) 5. Conquanto possuísse ciência inequívoca da acusação, bem como da ordem prisional - tanto é que constituiu advogado para representá-lo desde o advento do decreto de prisão -, o paciente não se apresentou em Juízo. Tal circunstância reforça a necessidade do cárcere cautelar do réu com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. 6. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, bem como ante o fundado risco de aplicação da lei penal, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) (...)8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada" (HC n. 572.974/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/07/2020).
Além disso, extrai dos autos, a existência de antecedentes criminais em nome do autuado que responde a outros processos criminais, assim, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto ao alegado excesso injustificado de prazo que alude a defesa, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.